Tribunal: TJPA
Processo: 0801454-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801454-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E NECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Habeas Corpus
(Nº 0801454-10.2026.8.14.0000) impetrado em favor de FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA E SILVA contra ato do Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará. O Paciente foi preso preventivamente em 06/01/2026, no bojo de investigação que apura a suposta prática do crime de estelionato em continuidade delitiva (art. 171,
caput
c/c art. 71, todos do CP), referente à venda não concretizada de ingressos para a final da Copa Libertadores de 2025, no Peru.

II. Questão em discussão:

2. A impetração requer a revogação da prisão preventiva, sustentando: a) a ausência de dolo na conduta e de perigo gerado pelo estado de liberdade; b) a ocorrência de fato novo consistente no encerramento definitivo das atividades da empresa
Outsider Tours
; c) a demonstração de boa-fé através do depósito judicial integral do valor do prejuízo alegado (R$ 8.200,00); e d) a suficiência de medidas cautelares alternativas diante da primariedade e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

3. Desproporcionalidade:
Tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, por réu primário e de bons antecedentes, a manutenção da segregação cautelar configura antecipação desproporcional de pena.

4. Cessação do Risco de Reiteração:
O risco à ordem pública, fundamentado no histórico empresarial do paciente, revela-se neutralizado pelo encerramento voluntário e comprovado das atividades da empresa citada, com a retirada do site de vendas do ar e classificação do estabelecimento como "permanentemente fechado". Tais medidas concretas cessam as facilidades para a suposta reiteração delitiva.

5. Demonstração de Boa-Fé e Reparação do Dano:
O depósito judicial integral do montante do prejuízo identificado nestes autos (R$ 8.200,00) denota a ausência de intenção de locupletamento ilícito e o compromisso do paciente em reparar eventuais danos, esvaziando os fundamentos do
periculum libertatis
e da garantia da ordem pública.

6. Suficiência das Medidas Alternativas:
O paciente possui condições pessoais favoráveis, incluindo residência fixa e proposta de emprego lícito em ramo de atividade (indústria têxtil) estranho ao dos fatos investigados. Tais circunstâncias demonstram que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são adequadas e suficientes para resguardar o processo e o meio social.

IV. Julgamento e Tese:

7. Ordem CONHECIDA e CONCEDIDA.

Tese:
É desnecessária a manutenção da prisão preventiva em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça quando o risco de reiteração delitiva é neutralizado pelo encerramento comprovado da atividade econômica relacionada ao suposto ilícito e a boa-fé é demonstrada pela reparação integral e voluntária do dano, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 00189829220208160017 Maringá, Relator.: Jose Americo Penteado de Carvalho, Data de Julgamento: 01/02/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, pela
concessão da ordem,
para revogar a prisão preventiva do paciente
FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA E SILVA
, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), que deverão ser aplicadas pelo magistrado
a quo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0801454-10.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0806614-61.2025.8.14.0061

IMPETRANTE: BRUNO MATTOS ALBERNAZ DE MEDEIROS, OAB/RJ sob os nºs 189.941

PACIENTE: FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em
26 de janeiro de 2026
em favor de
FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA E SILVA
, contra ato do
Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará
, nos autos do processo nº
0806614-61.2025.8.14.0061
.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde
06 de janeiro de 2026
(data do cumprimento do mandado em Balneário Camboriú/SC), acusado da prática, em tese, do crime de
estelionato em continuidade delitiva
(art. 171,
caput
, c/c art. 71 do Código Penal). Informa que a investigação apura a suposta venda fraudulenta de ingressos para a final da Copa Libertadores de 2025, no Peru, e que o Juízo de origem manteve a segregação cautelar após indeferir o pedido de revogação da prisão.

Atualmente, consta ação penal 0800129-11.2026.814.0061, onde o paciente foi citado e já apresentou resposta à acusação.

A defesa alega, em suma, o
constrangimento ilegal
diante da ausência de dolo na conduta, sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual decorrente de crise empresarial. Argumenta a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando que
cessou o risco de reiteração delitiva
em razão do encerramento definitivo das atividades da empresa Outsider Tours e da retirada do site de vendas do ar. Destaca, como fato novo relevante, a realização de
depósito judicial integral
do valor do suposto prejuízo (R$ 8.200,00) para demonstrar a boa-fé e o compromisso em reparar eventuais danos.

Sustenta a ocorrência de
condições pessoais favoráveis
, visto que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa (agora em Santa Catarina) e possui
proposta de trabalho lícito
em uma indústria têxtil. Pugna pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), invocando o Princípio da Homogeneidade, visto que eventual condenação dificilmente resultaria em regime fechado.

Em análise liminar, o pedido foi
indeferido em 29 de janeiro de 2026
.

O Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias (Autoridade Coatora) prestou informações em
30 de janeiro de 2026
.

A
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer da lavra do
Dr. Nilton Gurjão das Chagas
(Promotor de Justiça Convocado), manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
. No mérito, entendo que a ordem deve ser concedida.

Em que pese o respeitável entendimento do juízo
a quo
, a análise dos autos revela um cenário que, embora grave, comporta solução jurídica diversa da segregação extrema.

Como intróito, repiso que consta já ação penal 0800129-11.2026.814.0061, onde o paciente foi citado e já apresentou resposta à acusação.

Antes de adentrar no mérito, destaco que a distinção entre o mero inadimplemento civil e a prática do crime de estelionato, é questão que se revela de extrema sensibilidade jurídica. A priori, os elementos colhidos na investigação — tais como a
falta de credenciamento pela CONMEBOL para vender os ingressos, o recebimento de valores via PIX sem a entrega dos ingressos, o fornecimento de credenciais de acesso que se revelaram falsas ou inválidas às vésperas do evento e a subsequente interrupção brusca de comunicação com as vítimas
— sinalizam, em tese, a presença de um dolo preordenado de obter vantagem ilícita induzindo-as a erro. Tais indícios, somados ao histórico de diversos procedimentos análogos com idêntico
modus operandi
, afastam, em um primeiro olhar, a tese de mero ilícito cível. Contudo, a definição cabal sobre a natureza do ilícito demanda uma verticalização da prova para aferir se houve real intenção fraudulenta ou apenas desorganização empresarial, o que é inviável na via estreita e de cognição sumária do
habeas corpus
, devendo tal análise ser reservada à instrução criminal.

Esse entendimento, inclusive, é corroborado por nossa jurisprudência, que assevera que:
“Em delitos patrimoniais envolvendo negociações comerciais, não há que se falar em mero inadimplemento contratual quando demonstrado, desde o início da tratativa, o emprego de artifícios ou expedientes fraudulentos destinados a induzir a vítima em erro, sendo suficiente, para a manutenção da condenação por estelionato, que o conjunto probatório revele o dolo preexistente e a intenção deliberada do agente de obter vantagem ilícita mediante fraude”.
(TJ-PR 00189829220208160017 Maringá, Relator.: Jose Americo Penteado de Carvalho, Data de Julgamento: 01/02/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026).

Passando ao exame da necessidade da custódia, observa-se que o fundamento central para a prisão foi o risco de reiteração delitiva, dada a existência de outros procedimentos em curso contra o paciente. Contudo, novos elementos trazidos pela defesa alteram substancialmente o quadro fático outrora delineado.

Primeiramente, houve o
encerramento voluntário e definitivo das atividades da empresa Outsider Tours
, com a retirada do site do ar e a suspensão de qualquer nova comercialização de pacotes. Tal medida, adotada de forma concreta, neutraliza o risco de novas investidas contra a ordem pública, uma vez que o aparato empresarial utilizado para a prática dos supostos delitos foi desarticulado pelo próprio agente.

Ademais, foi comprovada a realização do
depósito judicial integral do valor de R$ 8.200,00
, correspondente ao prejuízo sofrido pelas vítimas deste processo, o que demonstra a intenção de reparação e a ausência de intenção de locupletamento ilícito. Somado a isso, o paciente comprovou possuir residência fixa e proposta de trabalho lícito em outra unidade da federação, sob a supervisão de familiares.

Considerando que a prisão preventiva é a
extrema ratio
da
ultima ratio
e que o paciente é primário e possui bons antecedentes, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se não apenas adequada, mas necessária à luz do
princípio da proporcionalidade e da homogeneidade
. Manter o paciente em regime fechado antes de qualquer condenação, quando a eventual pena definitiva dificilmente ensejaria regime tão gravoso, configura antecipação de sanção vedada pelo ordenamento jurídico.

Por todo o exposto, verifico que a prisão preventiva revela-se desproporcional e desnecessária no atual cenário fático, sendo as medidas cautelares alternativas perfeitamente aptas a resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
para revogar a prisão preventiva do paciente
FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA E SILVA
, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), que deverão ser aplicadas pelo magistrado
a quo
.

Determino a expedição do competente
Alvará de Soltura
, se por outro motivo não estiver preso.

É como vota-se.

Belém (PA), 05 de março de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 06/04/2026